Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600497-21.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUVENI AGUINELO DA SILVA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUVENI AGUINELO DA SILVA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600497-21.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600659-09.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600497-21.2020.6.16.0127
que julgou procedente a representação proposta por Coligação De Mãos Dadas Somos Mais Fortes
em face de Eleições 2020 - Juveni Aguinelo da Silva Prefeito e Juveni Aguinelo da Silva, e, em
consequência, condenou o representado a pagar multa de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo
37, § 2º, da Lei 9.504/1997. (Representação por propaganda eleitoral irregular c/c medida cautelar
interposta pela coligação De Mãos Dadas Somos Mais Fortes em face de Eleições 2020 Juveni
Aguinelo da Silva Prefeito, com fulcro no artigo 3º da Lei Complementar nº 64/90, alegando que no
dia 3/11/20, às 16 hs, foi publicado no facebook e instagram, vídeo, com duração de 51 segundos,
gravado nas dependências do novo hospital de Cidade Gaúcha/PR. Aduz que neste vídeo o
repórter faz propaganda eleitoral ao candidato requerido. Afirma que o repórter declara que o
estabelecimento de saúde de trata do "carro chefe no atendimento à saúde pública, aqui em Cidade
Gaúcha, na administração de Juveni". Alega que o candidato teve acesso a uma obra pública
inacabada para realizar vídeos para propaganda eleitoral e induzir a erro de que aquela obra é um
feito de um candidato que sequer faz parte da Administração. Afirma que foi realizada propaganda
eleitoral em bem público, em violação aos arts. 37 e 40 da Lei nº 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUVENI AGUINELO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JUVENI AGUINELO DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 HENRIQUE DOMINGUES PREFEITO
(RECORRIDO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
(RECORRIDO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
HENRIQUE DOMINGUES (RECORRIDO)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35440
066
28/05/2021 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.834
RECURSO ELEITORAL 0600497-21.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUVENI AGUINELO DA SILVA PREFEITO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRENTE: JUVENI AGUINELO DA SILVA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 HENRIQUE DOMINGUES PREFEITO
- OAB/PR33788
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ
RECORRIDO: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
- OAB/PR33788
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ
RECORRIDO: HENRIQUE DOMINGUES
- OAB/PR33788
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. BEM PÚBLICO. ART. 37
DA LE. IMAGENS REALIZADAS NO
INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO.
EQUÍVOCO NO ENQUADRAMENTO DA
CONDUTA. PRAZO DE 48 HORAS
PARA RETIRADA DA PROPAGANDA
IRREGULAR.
ORDEM
JUDICIAL
CUMPRIDA. PENALIDADE DE MULTA
AFASTADA. NÃO ADOÇÃO DO RITO
PERTINENTE
À
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA
VEDADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
DESTA CAUSA DE PEDIR. RECURSO
PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer
natureza em bens públicos, devendo o
Num. 35440066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

infrator ser notificado para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, remover
a propaganda e restaurar o bem, sob
pena de multa.
2. A legislação eleitoral condiciona a
incidência
da
multa
ao
prévio
descumprimento da ordem judicial de
retirada
da
propaganda
e/ou
restauração do bem.
3. A despeito do que disciplina a Súmula 62
do TSE, a condenação pela prática de
conduta vedada reclama a adoção do
procedimento do art. 22 da LC 64/1990, nos
termos da Res.-TSE 23.608/2019, o que não
foi observado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação com pedido liminar, ajuizada pela
e
em
COLIGAÇÃO “DE MÃOS DADAS SOMOS MAIS FORTES"
HENRIQUE DOMINGUES
face de
, candidato ao cargo de prefeito do Município de Cidade
JUVENI AGUINELO DA SILVA
Gaúcha, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular, em afronta ao contido no art. 37 da
Lei nº 9.504/1997.
O

deferiu o pedido liminar, para o fim de determinar
JUÍZO ELEITORAL A QUO
ao representado que removesse a propaganda irregular do perfil do
e
, no
Facebook
Instagram
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), bem como para proibir a veiculação de nova propaganda no interior de bem público,
em desacordo com o art. 37 da Lei das Eleições (id. 22586366).
Na sentença de id. 22587566, o juízo de origem julgou procedente o pedido
constante na Representação, para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, § 2º da Lei nº 9.504/1997.
Num. 35440066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

Em face da sentença foi interposto este Recurso Eleitoral (id. 22587816)
alegando-se, em síntese, que: i) não há a presença dos elementos essenciais para a
caracterização de ato irregular; ii) a conduta posta em análise é um vídeo com imagens
gravadas no interior de um Hospital, sem a presença de funcionários ou pacientes; iii) há erro
de enquadramento entre a conduta e a norma eleitoral, na medida em que o art. 37 da Lei das
Eleições veda a veiculação de material de propaganda em locais vedados, ou seja, proibido
colar, distribuir, deixar material propagandísticos nesses locais; iv) no caso, a veiculação da
propaganda é a divulgação do próprio vídeo em postagens em redes sociais e não das
filmagens que ocorreram no prédio público, sendo a decisão teratológica e contra
; v) a
legis
mera captação de imagens de prédios públicos e de sua rotina de funcionamento, desde que
não haja interrupção dos serviços públicos que são regularmente prestados, não caracteriza
uso ou cessão capaz de atrair a incidência da norma; vi) não houve quebra ao princípio da
impessoalidade ou de igualdade entre os candidatos, porque não há na exordial qualquer
prova acerca do alegado; vii) a postagem foi rapidamente retirada, bem como não foi apta a
ensejar desequilíbrio no pleito; e viii) reconhecida em sentença o cumprimento da decisão
liminar não atinge a aplicação de multa, devendo ser afastada. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso, para o fim de julgar improcedente a representação.
Em que pese devidamente intimados (id. 22588216), os representantes não
apresentaram contrarrazões ao Recurso.
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso Eleitoral interposto, de modo a afastar a penalidade de multa imposta ao recorrente
(id. 22890566).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i.
em 26/11/2020 e a peça foi protocolada no dia seguinte, 27/11/2020, na forma do art. 96, § 8º
da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à suposta prática de propaganda
II.ii.
eleitoral irregular pelo recorrido, consistente na divulgação de um vídeo com 51 segundos nas
redes sociais
e
, o qual foi gravado no interior de um hospital público, em
Facebook
Instagram
afronta ao contido no art. 37 da Lei nº 9.504/1997, que prevê o seguinte:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
Num. 35440066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
Demais disso, assim dispõe o art. 40-B do mesmo diploma legal:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada
se este, intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
Ao seu turno, o art. 19 da Res.-TSE 23.610/2019 estabelece em seu § 1º que:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput
será notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e
restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que

trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de defesa (Lei nº
9.504/1997, art. 37, § 1º, e art. 40-B, parágrafo único).
Denota-se da legislação reproduzida que é vedada a veiculação de propaganda
eleitoral de qualquer natureza em bens públicos, devendo o infrator ser notificado para, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, remover a propaganda e restaurar o bem, sob pena de
multa.
Num. 35440066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

Na espécie, houve a gravação de propaganda eleitoral no interior de um
II.iii.
prédio público municipal – hospital –, o que foi enquadrado pelo juízo de origem como ilícito
eleitoral previsto no supracitado art. 37, § 2º da Lei nº 9.504/1997. Confira-se alguns trechos da
sentença (id. 22587566):
[...]
Conforme documentos e informações prestadas aos autos, o representado,
de fato, realizou propaganda eleitoral no interior do novo hospital de Cidade
Gaúcha/PR, havendo inconteste exposição dos equipamentos médicos,
móveis pertencentes aos quartos, corredores, fachada externa e consultórios
que o integram. Constata-se, ademais, que durante uma de suas falas, o
repórter contratado para articulação das mensagens eleitorais pretendidas
pelo representado, ao adentrar ao referido hospital verbaliza, ab initio, que as
ferramentas para construção civil ainda estão à mostra, pois o hospital está na
iminência de ser inaugurado, e que o hospital será o “carro chefe na
administração de JUVENI”. Desse modo, afigura-se a utilização de bem
público para a veiculação de propaganda eleitoral, não havendo que se
cogitar finalidade diversa, porque expressamente solicitado ao eleitor para
que manifestasse o seu direito ao voto em favor do representado, mediante
apresentação de sua voto e numeração respectiva.
[...]
Quanto aos argumentos suscitados pela defesa do representado, não lhe
assiste razão.
A um, exsurge notória a quebra dos princípios da impessoalidade e da
isonomia com relação ao pleito. Isto porque o candidato se utilizou da
facilidade de acesso que possuía aos bens públicos – na condição de
candidato apoiado pelo atual prefeito - para deles passar a ideia de que
engrandeceriam uma eventual gestão, se eleito. Não foge à nota que a
jurisprudência do TSE é no sentido de que a simples gravação de imagens
em frente a bens públicos é circunstância inapta a configurar propaganda
irregular.
Contudo, o caso trazido à análise não tratou de “simples gravação de
imagem”, porque o repórter fez expressa referência ao local em que estava,
aos equipamentos médicos e à suposta gestão do candidato, da qual o bem
público recém inaugurado seria “carro chefe”. Daí se retira a quebra de
isonomia, porque houve referência expressa ao bem público, tanto de maneira
verbal quanto gestual, ao passo que a captação de imagens correspondente
serviu diretamente aos fins de propaganda pretendidos, o que não se admite.
A dois, a citação de decisão proferida em MS contra decisão liminar por caso
supostamente análogo em nada modifica o que se verifica no presente caso.
Tanto é que o próprio requerido ajuizou MS que foi indeferido liminarmente,
tendo então o il. Relator junto ao TRE assim consignado:
[...]
A três, decerto que uma interpretação literal do artigo 37, § 2º da Lei das
Eleições não é a que mais se coaduna com o princípio da lisura eleitoral e a
garantia da legitimidade democrática em termos de propaganda. É que, de
fato, a mens legis por trás da redação do dispositivo é evitar que todo e
Num. 35440066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

qualquer bem público seja utilizado como meio de promoção de candidatos.
Daí porque a vedação constante do artigo 37, caput, é a impossibilidade de
propaganda em todo e qualquer bem público ou bem de uso comum.
A bem da verdade, a tipificação da conduta atribuída ao candidato melhor se
enquadra no caput do artigo 37, o qual dispõe que, em bens públicos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza. O caráter
ampliativo da redação (“de qualquer natureza”) não deixa dúvidas de que
também não seria possível gravar imagens dentro de bens públicos, deles se
fazendo expressa referência para fins de propaganda. Isso se extrai de todo o
raciocínio legislativo no sentido de coibir a utilização da máquina pública como
meio de autopromoção.
Veja-se, se acaso tivesse sido realizada por agente público, a conduta se
amoldaria perfeitamente à acepção de conduta vedada do artigo 73, inciso I,
da Lei das Eleições [...].
Aqui, sim, uma interpretação literal favorece o candidato, porque, apesar de
apoiado pelo atual prefeito, não era agente público ao tempo da campanha.
Daí porque o fato não se subsume na acepção de conduta vedada dos artigos
73 e seguintes da Lei 9.504/1997 (cuja penalidade mínima, diga-se, é ainda
mais severa), e sim, na vedação geral de proibição de propaganda em bens
públicos trazida pelo artigo 37, caput.”.
Pensar de modo diferente seria coadunar a tese de que houve um lapso
legislativo, de modo que a reprovável conduta de se valer dos bens públicos
em benefício próprio não encontraria sanção na legislação eleitoral, o que não
se admite.
Por todo o acima fundamentado, reconheço a prática de propaganda irregular
pelo representado, prevista no artigo 37, caput, da Lei das Eleições, por se
utilizar de imóvel público em benefício de sua campanha eleitoral.
Eis algumas imagens retiradas do referido vídeo, no qual é possível observar a
figura de um apresentador, bem como as instalações internas do hospital (id. 22586166):
Num. 35440066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

Como bem pontuou a
(id
II.iv.
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
22890566), “a despeito de o candidato ter promovido gravação de propaganda eleitoral no
interior de bem público municipal, a referida conduta não é suficiente para caracterizar o ilícito
eleitoral previsto no artigo 37, caput, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), na medida em que a
proibição encartada no referido dispositivo legal diz respeito, tão somente, à veiculação de
propaganda eleitoral em bens públicos em não à sua gravação/produção”.
O art. 37 da Lei nº 9.504/1997 proíbe especificamente a realização de atos de
campanha no interior do bem público. Veda, por exemplo, a distribuição de santinhos dentro do
Num. 35440066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

órgão, a colagem de cartazes nas suas paredes, a realização de discursos políticos para os
servidores públicos no interior da repartição, entre outras, mas não a utilização do bem como
instrumento para a geração da propaganda a ser veiculada em outro meio de comunicação.
Ademais, caso se entendesse que houve a caracterização da propaganda
irregular contida no art. 37 da LE, a legislação eleitoral condiciona a incidência da multa ao
prévio descumprimento da ordem judicial de retirada da propaganda e/ou restauração do bem,
sendo que, no caso concreto, a propaganda foi veiculada nas redes sociais
e
Facebook
e a ordem judicial de retirada da propaganda devidamente cumprida pelo recorrente,
Instagram
na forma expressa ao final do § 1º do art. 37 da Lei das Eleições, acima reproduzido.
Nessa esteira,
(Direito Eleitoral, 6 ed., p. 420) assim
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO
explica:
Conforme o § 1º do art. 37 da LE, a sanção a ser aplicada ao infrator não
decorre diretamente da conduta de veiculação da propaganda eleitoral, e sim
de eventual descumprimento da determinação judicial de retirada da
propaganda ou de restauração do bem. Com efeito, infere-se que somente
será imposta sanção pecuniária se, após notificado, o responsável (ou
beneficiário) não providenciar, no prazo, a retirada da propaganda e a
restauração do bem.
[...]
Portanto, em caso de veiculação de propaganda eleitoral irregular em bens
públicos, a regra é, em primeiro lugar, a notificação do representado para
retirada da propaganda e/ou, quando for o caso, a restauração do bem;
apenas quando não efetuada a retirada da propaganda e/ou restauração do
bem no prazo determinado é que será possível a aplicação da sanção
pecuniária.
Esse é também o entendimento do
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM
PÚBLICO. ART. 37, § 1º, DA LEI 9.504/97. NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA
CUMPRIDA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. A teor do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97, a veiculação de propaganda
irregular em bem público "sujeita o responsável, após a notificação e
comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais)".
3. Na espécie, é incontroverso que os agravados atenderam à determinação
exarada pelo juiz de primeiro grau, circunstância reconhecida, inclusive, em
contrarrazões pela parte adversária.
4. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 44376, Acórdão, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018)
Num. 35440066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

De fato, o caso em análise refere-se à gravação de um vídeo no interior de um
hospital público em construção no Município de Cidade Gaúcha, o que, em tese, poderia
enquadrar-se na prática de conduta vedada pelo art. 73 da LE. Com efeito, o art. 73 da Lei nº
9.504/1997 proíbe a utilização efetiva de bens públicos para beneficiar determinada
candidatura decorrente da posição que o político ocupa, mediante acesso privilegiado,
franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente quebra da
isonomia, objeto jurídico tutelado pelo referido dispositivo legal, que assim determina:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços,
para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou
coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
[...]
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.
Ocorre que, a despeito da Súmula 62 do TSE ("Os limites do pedido são
demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
"), "as representações que tenham por causa de pedir as
capitulação legal atribuída pelo autor

hipóteses previstas nos arts. 23, 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997
observarão o procedimento do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e
subsidiariamente, o Código de Processo Civil", nos termos do art. 44 da Res.-TSE
23.608/2019, o que não foi observado na origem, inviabilizando a condenação por conduta
vedada.
Destarte, não caracterizado o ilícito eleitoral previsto pelo art. 37 da Lei da
Eleições e não tendo sido observado o rito atinente às Representações por conduta vedada,
mister o provimento do Recurso Eleitoral, para o fim de julgar improcedente o pedido contido
na Representação e, por consequência, afastar a pena de multa imposta ao recorrente.

CONCLUSÃO
Num. 35440066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692

Assim, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de reformar a
sentença e julgar improcedente a Representação Eleitoral, afastando a pena de multa imposta
ao recorrente.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORALNº 0600497-21.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUVENI AGUINELO DA
SILVA PREFEITO - RECORRENTE: JUVENI AGUINELO DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE
BORGHI - PR65314 - RECORRIDA: ELEICAO 2020 HENRIQUE DOMINGUES PREFEITO -
RECORRIDA: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE - RECORRIDO:
HENRIQUE DOMINGUES - Advogado dos RECORRIDOS: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ -
PR33788.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35440066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 08:01:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052808011897100000034570692
Número do documento: 21052808011897100000034570692